Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. DECISÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO ASSINALADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DEFENSORIA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. DISPLICÊNCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, intimada pessoalmente para se manifestar a respeito das alegações do genitor e fornecer informações sobre o regime de convivência com o menor, sob consequência de extinção do feito, configura displicência e caracteriza abandono processual.
3. No caso em comento, a Defensoria Pública, intimada pessoalmente consoante o art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950, requereu, nos termos do § 2o do art. 186 do CPC/15, a intimação pessoal da parte patrocinada, uma vez que o ato processual dependia de informação que somente ela poderia prestar, não existindo, no ordenamento jurídico, fundamento para reconhecer a necessidade de nova intimação pessoal do órgão após a mencionada diligência.
4. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execuções embargadas. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.